Tribunal: TJES
Processo: 5006343-75.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006343-75.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DE ASSIS EVARISTO
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006343-75.2023.8.08.0048

RECTE.: MARCELO DE ASSIS EVARISTO

RECDO.: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTABILIDADE DO PAGAMENTO VIA PIX. DESINSTALAÇÃO DO APLICATIVO. NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO EM CAIXA ELETRÔNICO. SISTEMA DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Marcelo de Assis Evaristo em face de Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo, aduzindo o requerente que durante o período do carnaval de 2023 teve problemas em utilizar o aplicativo do banco, mais precisamente no que se refere à função PIX, pelo fato de constar a seguinte informação: “desculpe, tivemos um problema. Por favor tente novamente mais tarde”. Em suma, relata que era sua única forma de pagamento, momento em que se sentiu constrangido pela necessidade de buscar familiares para ter algum dinheiro emprestado. Busca, assim, indenização a título de danos morais. Em defesa anexada ao ID 5741312, alega o demandado que ao desinstalar o aplicativo durante o período do carnaval o autor acabou desabilitando-o, sendo necessário utilizar o caixa eletrônico para liberação do dispositivo. O autor apresentou RI no ID 5741324, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado no ID 5741327.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Tecidas estas singelas considerações, com alicerce no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido arvorado na inicial pelas razões acima elencadas”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Inicialmente esclareço que a controvérsia trazida ao feito deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, portanto, em sendo o demandante consumidor, a responsabilidade da requerida é objetiva, incidindo,
in casu
, o estabelecido no art. 14 do CDC. Entendo, assim como o magistrado de piso, que o autor não suportou qualquer tipo de dano moral em relação ao ocorrido. A instabilidade do sistema de pagamento de forma momentânea, por si só, não configura falha na prestação do serviço. Na verdade, mesmo estando indisponível o meio de pagamento PIX em seu aplicativo, ao desinstalar e posteriormente reinstalar o mesmo por certo o sistema de verificação de segurança não liberaria suas funções de forma imediata, inclusive, pela grande possibilidade de transações suspeitas, ainda mais em período de feriado prolongado (carnaval). Em verdade, apenas vejo o correto funcionamento do sistema de segurança do banco ao liberar o aplicativo apenas mediante comparecimento pessoal do correntista na autenticação de suas credenciais. Por fim, como bem salientado no comando sentencial, o autor possuía um cartão liberado para utilização (Banescard 5859 XXXX XXXX 8982), desde 10/05/2022, que poderia estar utilizando normalmente, não podendo atribuir ao requerido a responsabilidade por não estar portando o mesmo no momento dos fatos. O art. 186 do CC/02, dispõe que aquele que causa prejuízo fica obrigado a indenizar, restando claro que apenas a lesão efetiva, ou seja, que se materializou no mundo real é indenizável. A possibilidade ou o perigo de dano não enseja indenização. Assim, não sendo o caso de dano moral
in re ipsa
e, ausente prova concreta da violação moral, improcede o pedido inicial. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)